Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. TÍTULO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO.
1. O título judicial que embasa a liquidação de sentença estabeleceu que o período para a apuração dos lucros cessantes deve ser entre maio a dezembro/2011.
2. Ausente a demonstração de inadimplência por parte do consumidor, conforme definido na sentença exequenda, não deve ser levado em consideração para fins de pagamento dos valores que deixou de ganhar com o atraso na entrega do imóvel.
3. Recurso não provido.